Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA APÓS A QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DO VALOR COM INCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso dos autos, a conduta da requerida consistente na continuidade de descontos no contracheque do autor por mais de dois anos, não obstante a quitação dos contratos firmados por pessoa idosa, excede o mero equívoco e é passível da incidência do disposto no Art. 940 do Código Civil e Art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
3. Constata-se que a fixação no dispositivo da condenação dos valores já obtidos por meio do laudo pericial realizado em Juízo é medida de celeridade processual, que afasta possíveis discussões a serem indevidamente reabertas na fase de cumprimento de sentença.
4. Desse modo, os cálculos relativos à atualização monetária e aos juros de mora já foram efetuados pela perícia judicial conforme as orientações disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios até o mês de novembro de 2023. Tão somente os juros e a correção monetária incidentes sobre os descontos indevidos efetuados posteriormente à essa data, que também deve se dar em dobro, dependerão de novos cálculos para fixação na fase de cumprimento de sentença.
5. No caso em exame, a situação claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral. Nessa perspectiva, consideradas a responsabilidade do banco na falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
6. Apelo do réu não provido. Apelo do autor provido.